Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736934-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA FATIMA DA SILVA, REGINA HELENA PEREIRA DE SOUSA, REGINA LUCIA DA COSTA ALVES MATIAS, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA MARIA ANGELA DA SILVA GOMES, REGINA MARIA DOS ANJOS, REGINA MARIA FERREIRA DE JESUS, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo n. 59.888/96), ajuizada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva condenou o ente público a indenizar os servidores substituídos pelo sindicato, após não pagamento de benefício/auxílio alimentação ilegalmente suprimido. A parte agravante apresenta petição informando a desistência do recurso (ID 49599508). Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023